Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-86.2017.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000036-86.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IRANI PIRES DE SOUSA - CPF: 959.037.986-91 (APELANTE), LUCIA DE TAL (APELADO), Ambrosina Cesar de Jesus (APELADO), SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS - CPF: 035.772.131-40 (ADVOGADO), AMBROSINA CESAR DE JESUS - CPF: 468.567.491-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

IRANI PIRES DE SOUSA

APELAD
A
:

AMBROSINA CESAR DE JESUS

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO REINVIDICATÓRIA – JULGADA IMPROCEDENTE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA –
ALEGAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR
DANOS MATERIAIS – INCOMPROVADO

–

USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
ALEGADA COMO MEIO DE DEFESA –

POSSIBILIDADE
–
REQUISITOS
COMPROVADOS

– INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1238
, CAPUT,
DO CÓDIGO CIVIL –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
Caso
não demonstrada
a presença concomitante de tais requisitos
,
a
improcedência
da ação
é medida que se impõe.

É possível a arguição de usucapião como matéria de defesa nas ações petitórias e possessórias proposta em face do possuidor. (Súmula 237 STF)

A usucapião é um modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais (Artigo 1238 do Código Civil).

A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo. A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
IRANI PIRES DE SOUSA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
nº
234741766
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

1ª
Vara
Cível

da
Comarca de
Água Boa
- MT
, que nos autos d
a
Ação Reivindicatória
,
julgou
im
procedente os pedidos inicia
i
s,
condenando
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fix
ados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais a parte recorrente

IRANI PIRES DE SOUSA
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende o reconhecimento d
o
seu direito de
propriedade sobre a área invadida
;

Da ausência dos requisitos da usucapião extraordinária arguida em matéria de defesa da apelante;

Dos danos materiais
suportados.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de
custas.
(ID nº 2
35963688
)
.

A

parte
a
pelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte
a
pelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
234741771
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
IRANI PIRES DE SOUSA

APELADO(A):
AMBROSINA CESAR DE JESUS

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
,
extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou
Ação Reivindicatória C/C Danos Materiais
visando à regularização da sua posse legítima do lote urbano nº 07, da quadra nº 29, localizado no Loteamento Cristalino III, medindo 256,75 m2, no município de Água Boa/MT, cuja detém posse como proprietária legitima há mais de 20 anos.

Após a instrução processual e apreciação das provas produzidas nos autos,
sobreveio a r. sentença, onde o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o
s
pedido
s
inicia
is
com resolução de mérito, fundamentando nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, afirma a apelante que a posse para a usucapião extraordinária se dá quando se tem um período de 15 anos aquele que, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, e, portanto, não restou demonstrado os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Prossegue afirmando que o único documento que dá o direito de propriedade à alguma das partes, está em nome da apelante, que detém a escritura do imóvel em seu nome,
ou seja, a

apelada
não possui
documentos comprobatórios
, além de meros comprovantes de pagamentos de água e luz.

Por fim, defende a condenação indenizatória pelos danos materiais suportados, ante o uso indevido do imóvel, no
importe de R$ 28.777,85 (vinte e oito mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco reais).

Lado outro, a recorrida defende a manutenção do ato sentencial ante as diversas provas produzidas em sede de instrução processual, os quais comprovam os requisitos do artigo art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Desta forma, p
asso
a análise d
as teses expostas pela apelante.

A apelante d
efende o reconhecimento do seu direito de propriedade sobre a área invadida;

A recorrente defende a reforma da decisão vergastada,

afirmando ser proprietária de um lote urbano nº 07, quadra nº 29, localizado no bairro Cristalino III, no município de Água Boa/MT.

Afirma
ainda,
que adquiriu esse imóvel por meio de doação da Prefeitura deste município, no ano de 2002
, e
que
somente
no ano de 2016, buscou a regularização da situação do imóvel e efetuar o registro da escritura
pública de compra e venda junto ao Cartório respectivo.

Pois bem.
Sem razão à recorrente
.

Com efeito, se tratando de ação reivindicatória são três requisitos cumulativos: a comprovação da propriedade do reivindicante; a individualização do imóvel reivindicado e a demonstração da posse injusta, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Senão vejamos:

“
A
rt. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Desta forma
, a ação reivindicatória

serve para obter a posse de determinado imóvel pelo seu real proprietário contra quem a detenha injustamente.

In
casu
,
percebe-se
que a
apelante
comprovou a titularidade do imóvel, por meio do Contrato de Compromisso de Compra e venda de imóvel urbano, bem como, da matrícula
(ID nº 234741161 e 234741154).

Demonstrou também a individualização do bem, visto que o contrato acima citado descreve as confrontações e medições
do terreno, objeto da presente lide
.

Ocorre que a
apelante
não logrou êxito em comprovar a posse injusta da coisa, uma vez que
a apelada a
rgui
u
matéria de usucapião
em sua peça contestatória
,
sendo p
ossível
, portanto,
seu reconhecimento
caso
comprovado os requisitos necessários para tanto.

Da ausência dos requisitos da usucapião extraordinária arguida em matéria de defesa da apelante;

Conforme dito anteriormente, a arguição de usucapião do imóvel,
como matéria de defesa, possui condão de afastar a suposta posse injusta.

Analisando o conjunto probatório,
percebe-se que no
caso
em apreço, é o caso de
usucapião extraordinária de imóvel urbano
,
não importando, para tanto, se o possuidor atuou de boa ou de má-fé ou se tem justo título. Cumpre demonstrar que caso ocorra o fato da posse, mostra-se necessário que ela seja mansa, pacífica, ininterrupta e incontestada
, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos

Vejamos os
requisitos previstos no art. 1.238 do CC:

“
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
”

As circunstâncias fáticas jurídicasidentificaram a justa posse exercidapel
a apelada
, por tempo suficiente para que se configurasse a usucapião alegada
, conforme denota-se da leitura do artigo acima transcrito.

Desta feita, v
erifica-se dos elementos probatórios que o

apelado, à época da propositura da ação no ano de 201
7
, já detinha posse da área litigiosa por prazo superior a 1
3
(
treze
) anos, sem oposição e com
animus
domini
,
porquanto adquirido o bem e dele faz uso desde
2004
,
conforme
depoimentos testemunhais e documentos anexados junto à peça contestatória.
(ID nº 234741682 e seguintes).

Nesta senda, c
omo se colhe das provas, as testemunhas ouvidas, principalmente
Denival

Silverio
da Silva
(id.
234741747
– 1min
e 52seg. em diante),
construtor da residência,
afirmou que:
“(...)
que
construiu a casa
localizada
no lote
(...) que existia somente o terreno baldio
e eu construí a casa
; que por volta do
ano de 2002
construiu a casa
para o Pastor
Elimarcio
, que ele me contratou por empreita
(...) que foi para moradia do Sr.
Elimarcio
(...) que
ficou pouco tempo na casa após a construção (...) que morou no mesmo bairro e que soube que a venda foi realizada para
o Sr. Pinheiro
, já falecido
(...) Que após a mudança do
Elimarcio
, a Sra. Ambrosina mudou para lá

(...)”

Ademais, percebe-se
pel
o depoimento prestado pela testemunha
Divino Francisco de Oliveira
(ID. nº
234741747
- 9min e 35 seg. em diante)
, que:
(...) veio para cá em 2000, sendo que a Sra. Ambrosina mudou para o imóvel em 2004; (...) que tem conhecimento que ela não invadiu, porque isso aqui já passou 2 ou três moradoras antes dela muda para cá (...) que o finado Pinheiro comprou e vendeu para ela (...) que tem conhecimento que foi assinado contrato de compra e venda (...) que o Pinheiro pediu para ele assinar papéis da venda (...)
que mora no local há mais de 24 (vinte e quatro) anos.

Desta forma, conclui-se que a apelada
tem a posse do imóvel, sem qualquer oposição, seja de quem for
, portanto, percebe-se que
a posse se deu de forma mansa e pacífica, não configurando, assim, posse injusta, uma vez que não houve atos de violência, clandestinidade e precariedade
.

Destaca-se que apesar da autora
, ora
apelante
,
ter adquirido o imóvel
por meio de doação da Prefeitura de Água Boa-MT, no ano de 2002
,não comprovou o exercício da posse, nem mesmo de cuidado dos imóveis, muito menos a realização de benfeitorias
e somente no ano de 201
6 buscou
a
regulariza
ção d
o imóvel
.

Em conclusão,
se o início do exercício da posse pel
a
requerid
a/ apelada
se conta a partir de 20
04, e a
ação foi ajuizada em 201
7
,
pode-se assegurar que
a
apelada, ao tempo do ajuizamento, já tinha a posse mansa e pacífica por mais de
doze
anos,
além de que não há qualquer prova concreta
da autora de que efetivamente tenha tentado interromper o prazo da prescrição aquisitiva.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C PERDAS E DANOS – IMISSÃO NA POSSE DE LOTES RURAIS OBJETO DE ESCRITURA PÚBLICA
– USUCAPIÃO ALEGADA COMO MEIO DE DEFESA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA –
MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os elementos carreados aos autos permitem assegurar que além de preenchido o lapso temporal e das benfeitorias feitas no imóvel,
a posse exercida pelo requerido se deu com animus
domini
, caso em que apesar da existência de título registrado em nome da autora, ora apelante, sobre o imóvel objeto da lide, tal fato não basta para autorizar a procedência do pedido reivindicatório, porquanto a posse do apelado não é injusta, já que fundada na aquisição da propriedade por intermédio da usucapião.

(N.U 1026721-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL
– POSSE EXERCIDA DE FORMA PACÍFICA E ININTERRUPTA - ÂNIMO DE DONO – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO – ÔNUS - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS -
CADEIA POSSESSÓRIA DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O autor/apelante adquiriu o imóvel em 30/10/1984, e, até a propositura da ação não
irresignou-se
com o gozo da propriedade por terceiros, de modo que, quando do ajuizamento da demanda, o período necessário para o reconhecimento
do usucapião
já havia se consumado.

II - O tempo exigido para a modalidade de usucapião extraordinária restou comprovado. Por outro lado, não há elementos cabais nos autos de que tenha ocorrido qualquer objeção à posse (mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição).

III -Os elementos permitem assegurar que além de preenchido o lapso temporal, a posse exercida pela requerida se deu com animus
domini
, caso
em que
apesar da propriedade registral da autora, ora apelante, sobre o imóvel objeto da lide, tal circunstância não basta para autorizar a procedência do pedido reivindicatório, justamente porque a posse da apelada não é injusta, já que fundada na aquisição da propriedade por intermédio da usucapião
.

(N.U 1014297-45.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)(grif
o nosso
)

Portanto, conforme exposto,
constata-se que a parte apelada sempre utilizou do imóvel objeto da lide como se dono fosse há mais de 1
3
(
treze
) anos, tendo ali edificado a sua moradia, bem como realizado obras e serviços de caráter produtivo.

Desse modo, prevalece o reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião – matéria de defesa), que no caso específico dispensa o justo título e a boa-fé.

Os elementos permitem assegurar que além de preenchido o lapso temporal, a posse exercida pelo requerido se deu com
animus
domini
, caso em que apesar do título registrado em nome da autora, ora apelante, sobre o imóvel objeto da lide, tal fato não basta para autorizar a procedência do pedido reivindicatório,
justamente porque a posse d
a
apelad
a
não é injusta
, já que fundada na aquisição da propriedade por intermédio da usucapião.

Dos danos materiais.

Indo ao ponto fulcral do
pedido
, percebo que razão não assiste à recorrente.

A meu ver,
embora fosse
exigível eventual
indenização contra a
recorrida
, em vista da improcedência
dos pedidos iniciais
,
não vislumbro nos
autos
,
qualquer prova acerca da extensão dos danos materiais
, pois, embora
possa vir a ser
presumível, em determinadas situações, é sabido que tal pedido deve vir acompanhado de prova do valor do dano, o que inexiste nos autos.

Desta forma, a indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, sendo que se ausente provas inequívocas do dano sofrido, inviabiliza o deferimento de qualquer reparação, portanto tal pedido merece rejeição.

Portanto,
no caso em apreço,
sendo julgado improcedente a ação principal, bem como, ausente a
demonstr
a
ção de
qualquer fato que ensejasse tal reparação
, o referido pedido merece rejeição,
nos termos do artigo 373

I
,
do C
ódigo de Processo Civil
.

Artigo373. -
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente, para o importe de 12% (doze por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024